Tribunal: TJES
Processo: 5005136-73.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005136-73.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIELE ENDRINGER GOES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005136-73.2025.8.08.0047

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECDA.: DANIELE ENDRINGER GOES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDOS ANTES DA VIGÊNCIA INTEGRAL DAS LEIS Nº 14.071/2020 E 14.229/2021. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 17295866. Contrarrazões no Id. 17295868, estando a recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17295866), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17295865), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para DECLARAR a nulidade do ato administrativo impugnado, qual seja, a multa cobrada à parte autora, restituindo-a seu direito de dirigir. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo de trânsito insurgindo-se contra o processo de suspensão do direito de dirigir nº 78232317. Alegou que o processo administrativo da multa que originou a suspensão foi concluído em 15/08/2016. Sustentou que a Notificação de Penalidade do processo de suspensão foi expedida apenas em 25/09/2017. Defendeu a ocorrência da decadência do direito de punir do Estado, invocando a aplicação do art. 282, §§ 6º e 7º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluídos pela Lei nº 14.229/2021, que estabelece o prazo de 180 dias para expedição da notificação após a conclusão do processo originário. Requereu a anulação do processo de suspensão em virtude da decadência.

Em suma, a sentença julgou procedentes os pedidos, pois reconheceu a decadência do direito de punir, fundamentando que decorreu o prazo de 180 dias da conclusão do processo administrativo sem a emissão da notificação da penalidade de suspensão.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, argumentando a não ocorrência da decadência, ante a inaplicabilidade das Leis nº 14.071/20 e 14.229/21 e a necessidade de observância do Parecer nº 405/2021/CONJUR-MINFRA/CGU/AGU. Alega que os prazos processuais foram suspensos devido à pandemia de COVID-19 por resoluções do CONTRAN e que a contagem deveria considerar a retomada das atividades administrativas ou a data de vigência das novas leis, defendendo também a validade do ato administrativo sob o manto do ato jurídico perfeito.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença deve ser reformada.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora, ora recorrida, busca a anulação do processo administrativo que culminou na suspensão do seu direito de dirigir, sob o argumento que as Leis nºs 14.701/2020 e 14.229/2021, teriam alterado os limites das pontuações. Tese acolhida pelo juízo de origem.

Ocorre que no momento da entrada em vigor das Leis nºs 14.701/2020 e 14.229/2021, o processo administrativo da suspensão da CNH já havia sido encerrado, dado que a conclusão do processo da última multa ocorreu 15/08/2016 (ID. 17295847 - Pág. 02 - AIT D007695919), a expedição da Notificação de Penalidade de Suspensão ocorreu em 25/09/2017 (ID. 17295848), o processo administrativo de suspensão encerrou em 03/12/2020 (ID. 17295848 - Pág. 2), bem como a autora foi notificada do bloqueio em 13/04/2021 (ID. 17295848 - Pág. 1), e a vigência da 14.701/2020 iniciou em 12/04/2021 enquanto a da Lei 14.229/2021 iniciou em 22/10/2021.

O instituto da decadência para expedição da notificação de penalidade no processo de suspensão, contado a partir da conclusão do processo da multa, foi introduzido no ordenamento jurídico apenas em 2021. No momento em que o ato administrativo de notificação de penalidade no PSDD foi praticado (setembro de 2017), a legislação vigente não estabelecia o prazo decadencial de 180 dias para esta fase procedimental. À época, aplicava-se o prazo prescricional quinquenal (05 anos) para o exercício da pretensão punitiva da Administração, conforme Resolução nº 182/2005 do CONTRAN e Lei nº 9.873/99.

Entre a conclusão do processo de multa (2016) e a notificação de suspensão (2017), transcorreu apenas 01 (um) ano e 01 (um) mês, lapso temporal insuficiente para configurar a prescrição vigente à época.

Considerar nulo um ato praticado em 2017 por não observar um prazo criado em 2021 afronta o princípio da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF/88). A Administração Pública agiu em conformidade com a lei do seu tempo. Não se pode exigir do gestor público o cumprimento de um prazo ("decadência de 180 dias") que sequer existia no mundo jurídico quando a notificação foi expedida.

Neste sentido, a tese recursal de que o ato se perfectibilizou sob a égide da legislação anterior é juridicamente sólida. A decadência é a perda do direito de praticar o ato. Se o ato (notificação) já foi praticado validamente em 2017, o direito foi exercido, não havendo que se falar em decadência superveniente por lei posterior.

Logo, não é cabível o princípio da ultratividade da Lei mais benéfica, posto que o ordenamento jurídico é claro ao dispor a incidência e os limites para aplicação da Lei nº 14.701/2020.

Uma vez que a notificação foi expedida dentro do prazo prescricional de 05 anos vigente à época dos fatos, e não sendo possível a aplicação retroativa da Lei 14.229/2021 para criar um vício de decadência em ato pretérito e válido, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE DIRIGIR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME: O autor pleiteia a anulação de Processo Administrativo nº 0000027-9/2024, instaurado em 14.08.2024 em razão da autuação por infração ao artigo 165-A do CTB, sob o argumento de que o artigo 261, § 10º do CTB, que prevê que o processo de suspensão deve ser concomitante à aplicação de penalidade de multa, não foi respeitado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, decadência administrativa, bem como se é cabível a nulidade do Processo Administrativo nº 0000027-9/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR: O autor foi autuado por recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art . 277, o que enseja a penalidade de suspensão do direito de dirigir, na forma do art. 165-A do CTB. No caso, a infração ocorreu em 15/05/2020 e o processo administrativo para suspensão da habilitação foi instaurado em 14/08/2024. O prazo da prescrição punitiva é de 05 (cinco) anos, conforme previsto no art . 24, inciso I, da Resolução nº 723 do Contran, o qual é contado a partir da data do fato (art. 24, § 2º, inciso I, Resolução nº 723 do Contran), de forma que não há que se falar em decadência ou prescrição intercorrente. Independência entre os processos administrativos para a aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir.
Além da infração ser anterior à promulgação e vigência da lei 14 .071/2020, que incluiu o § 10º ao artigo 261 do CTB, não houve prejuízo ou desvantagem ao autor, porque ampliou o seu direito de defesa, não existindo nulidade a ser declarada. Aplicação retroativa da Lei nº 14.071/2020 na parte mais benéfica ao recorrente. Impossibilidade . A aplicação retroativa mostra-se impraticável, porque: a) o processo para aplicação de penalidade deve se pautar pela legislação vigente à data do cometimento da infração ('tempus regit actum'); e b) porque a retroatividade da lei mais benéfica só cabível no âmbito criminal, e não às infrações de trânsito com caráter administrativo. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Importante salientar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, cabendo ao autor demonstrar eventual invalidade, o que não ocorreu inclusive no plano da argumentação, não se desincumbindo de seu ônus processual de comprovar os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso improvido. Legislação Citada: Artigos 165-A, 261, § 10º e 277 do CTB. Lei 14.071/2020 . Art. 24, inciso I, da Resolução nº 723 do Contran. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10090548120248260664 Votuporanga, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/07/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/07/2025) (grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DA CNH. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA .
SENTENÇA QUE DECLAROU A DECADÊNCIA DAS PENALIDADES. INSURGÊNCIA DO DETRAN. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. AUTUAÇÕES E PROCESSO DE SUSPENSÃO DATADAS DE PERÍODO ANTERIOR ÀS LEIS 14 .071/2020 E 14.229/2021. IRRETROATIVIDADE DA LEI.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL . SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00055598920248160190 Maringá, Relator.: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 02/10/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/10/2025) (grifo nosso)

FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO .
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.071/2020 QUE INTRODUZIU O PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS ENTRE O TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E A NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. ACOLHIMENTO. NORMA ADMINISTRATIVA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MAIS BENÉFICA NÃO RETROAGE EM FAVOR DO INFRATOR . TRATAMENTO DIFERENTE DA NORMA PENAL.
JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS (RERCURSO INOMINADO N. 0305366-68.2015 .8.24.0036) E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (APELAÇÃO N. 0300614-87 .2018.8.24.0023) . HIGIDEZ DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DERRUÍDA PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50025417520228240075, Relator.: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 14/09/2022, Terceira Turma Recursal)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar
in totum
a r. sentença de Id. 17295865 e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)